Tribunal: TJSP
Processo: 1000809-30.2021.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Contratação de plano de telefonia denominado "Soluciona TI" via telefônica – Relação jurídica e termos da contratação do plano não demonstrados – Falha na prestação do serviço provada – Ré que não se desincumbiu de provar fato impeditivo do direito da autora –

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Contratação de plano de telefonia denominado "Soluciona TI" via telefônica – Relação jurídica e termos da contratação do plano não demonstrados – Falha na prestação do serviço provada – Ré que não se desincumbiu de provar fato impeditivo do direito da autora – Indenização cabível – Recurso provido.